Tribunal: TJMT
Processo: 1018081-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018081-26.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE RODRIGUES PEREIRA - CPF: 053.683.731-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO COMPETENTE. JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
:

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, que declinou de sua competência em favor do Juízo da 2a Vara Cível da mesma comarca para o processamento do Cumprimento de Sentença no 1005061-56.2025.8.11. A medida foi proposta pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
NPL Ipanema VI contra Aline Rodrigues Pereira. O juízo suscitante argumenta que o exequente, por não se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da LC no 123/2006, não possui legitimidade subjetiva para atuar nos Juizados Especiais. O juízo suscitado, por sua
vez, defende que, tratando-se de cumprimento de sentença oriundo de ação processada integralmente no Juizado Especial, a competência permanece com o juízo de origem, conforme art. 52 da Lei no 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar o cumprimento de sentença: se o juízo que proferiu a decisão na ação originária (Juizado Especial) ou se o juízo cível comum, em razão da natureza jurídica da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O cumprimento da sentença deve ser processado no juízo que proferiu a decisão de mérito na ação originária, nos termos do art. 516, II, do CPC.

A natureza jurídica da parte exequente (se microempresa ou não) não altera a competência para o cumprimento da sentença, quando o título judicial foi formado no Juizado Especial.

A ação de conhecimento foi inteiramente processada e julgada no 1o Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, razão pela qual o cumprimento deve tramitar nesse mesmo juízo.

A jurisprudência do STJ e do TJMT confirma que a competência para a execução do julgado pertence ao juízo que proferiu a sentença, independentemente do porte da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

O cumprimento de sentença deve ser processado no juízo que proferiu a decisão de mérito, conforme art. 516, II, do CPC.

A condição de microempresa ou empresa de pequeno porte da parte exequente não é requisito para a tramitação do cumprimento de sentença no Juizado Especial, quando a decisão exequenda foi nele proferida.

A competência permanece no juízo que originou o título executivo judicial, ainda que a parte exequente não se enquadre nos parâmetros da Lei Complementar no 123/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 516, II; Lei no 9.099/1995, art. 52, caput; LC no 123/2006, art. 3o, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, CC no 198.794/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 23.08.2023,
DJe
28.08.2023.

TJMT, NU no 1028389-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05.12.2024, DJE 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
arguido pelo JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, objetivando o reconhecimento da competência do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDO
NÓPOLIS para o processamento do
Cumprimento de Sentença no 1005061-56.2025.8.11
,
ajuizado p
elo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
NPL Ipanema VI
,
em face de Aline Rodrigues Pereira.

Defende o
J
uízo
S
uscitante, em síntese,
que a exequente
não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, eis que aufere receita bruta anual superior ao teto previsto no artigo 3o, incisos I e II da LC no 123/2006, razão pela qual não possui legitimidade subjetiva para figurar no polo ativo perante o Juizado Especial Cível, ainda que a
causa
envolva valor inferior a 40 salários-mínimos ou esteja em fase de cumprimento de sentença.

Inicialmente, em atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT, o Juízo suscitado foi designado para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes (ID. 293731382).

O Juízo Suscitado
apresentou informações ao ID. 295505889, afirmando que
o título executivo judicial que
embasa o Cumprimento de Sentença foi
proferido no bojo de ação que tramitou
integralmente no 1o Juizado Especial Cível
de Rondonópolis e, portanto, c
om fundamento no artigo 52,
caput
, da Lei no 9.099/95, deve ser processada no próprio Juizado que a proferiu
. Salienta que não se trata
de demanda iniciada no juizado por iniciativa autônoma da exequente, mas sim do cumprimento de sentença já proferid
a pelo próprio Juizado Especial, de modo que
a legitimidade ativa e o juízo competente já estavam definidos pela origem do título judicial.

A Procuradoria Geral de Justiça
apresentou petição ao ID. 298120881, abstendo-se de se manifestar em razão da ausência
de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela
posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, t
rata-se de
Conflito de Competência Negativo
suscitado pelo
JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

objetivando o reconhecimento da competência do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
nos autos d
o

Cumprimento de Sentença no 1005061-56.2025.8.11
,
ajuizada
p
elo
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
NPL Ipanema VI
,
em face de Aline Rodrigues Pereira.

Ao declinar de sua competência, o
JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
afirmou que
o
exequente
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Multisegmentos
NPL Ipanema VI
não se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, eis que aufere receita bruta anual superior ao teto previsto no artigo 3o, incisos I e II da LC no 123/2006, razão pela qual
não possui legitimidade
subjetiva para
figurar no polo ativo perante o Juizado Especial Cível
, ainda que a causa envolva valor inferior a 40 salários-mínimos ou esteja em fase de cumprimento de sentença.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 516, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 516.
O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...)

II -
o
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...
)”

No caso
,
a Ação
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais que deu origem ao Cumprimento de Sentença foi sentenciada
perante o
1o J
uizado
E
special da
C
omarca de
R
ondonópolis

e transitou em julgado.

Ainda que a parte exequente
seja pessoa jurídica de grande porte, a legislação determina que o trâmite do cumprimento de sentença ocorra
perante o juízo prolator da sentença
.

Nesse
sentido, é o entendimento
jurisprudencial:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DO JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DO TÍTULO JUDICIAL.
1
. A execução do julgado compete ao juízo em decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Inteligência do art. 516, inciso II, do CPC/2015, e do art. 3.o, "caput", da Lei 10.259/2001. 2. Conflito conhecido para declarar competente o suscitado, juízo federal da 1.a Vara do Juizado Especial de Araçatuba, da Seção Judiciária de São Paulo
.”
(CC n. 198.794/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023,
DJe
de 28/8/2023).

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA – AÇÃO DE CONHECIMENTO DECIDIDA NO JUÍZO SUSCITANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 516 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO ONDE FOI JULGADA A AÇÃO
– CONFLITO IMPROCEDENTE. Nos termos do art. 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o Juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.
”

(N.U 1028389-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024).

Ante o
exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente
o
1
o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025